Tribunal: TJES
Processo: 5017204-63.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017204-63.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERVASIO ANTONIO ROSA
RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:.

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO. PAGAMENTO REALIZADO PRESENCIALMENTE NA BOCA DO CAIXA. ATO PRATICADO POR TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO JURÍDICA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Destaco, inclusive, a observância ao princípio da dialeticidade, uma vez que a parte recorrente apresentou, de forma clara, os fundamentos de fato e de direito que embasam sua irresignação, estabelecendo diálogo coerente com os termos da sentença recorrida, de modo que rejeito a preliminar aventada.

Há presunção
iuris

tantum
da declaração de hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária. A ausência de comprovação de elevada capacidade financeira aliada à existência de fortes indícios da baixa renda é suficiente para o deferimento do pedido de justiça gratuita, razão pela qual acolho o pedido formulado pelo Recorrente.

2. RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por
GERVASIO ANTONIO ROSA
em face de ITAU UNIBANCO S.A. e MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA, que narra a parte autora que sofreu um golpe via aplicativo de mensagens. Narra a parte autora que terceiros se passaram pela a sua filha e pediram que realizasse dois pagamentos via boletos.

Em sede de

sentença o juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos autorais.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar procedente a pretensão autoral.

As rés apresentaram contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz as razões que ensejaram a manutenção da r. sentença.

É verdade que, embora o caso envolva relação de consumo, as normas protetivas da parte hipossuficiente não se prestam, por si só, à procedência do pedido em favor do autor.

Conforme se infere dos autos, a recorrente anexou aos autos o boleto e comprovante de pagamento (ID 17021682), descobrindo posteriormente que se tratava de um boleto fraudado destinado a terceiros.

No caso dos autos, verifica-se que a emissão do boleto fraudulento decorreu de conduta praticada por terceiro estranho à relação jurídica estabelecida entre as partes, inexistindo qualquer participação ou intermediação das rés na prática do ato ilícito. Não há nos autos elementos que indiquem estas tenham concorrido, por ação ou omissão, para a ocorrência da fraude.

Nessas circunstâncias, competia ao consumidor adotar as cautelas mínimas no momento da realização do pagamento, notadamente a verificação do beneficiário constante no boleto, providência apta a evitar o prejuízo experimentado, não sendo possível imputar às partes rés a responsabilidade por fato exclusivo de terceiro.

A culpa recai ao consumidor que, ao receber e efetuar o pagamento do boleto deixou de observar que o beneficiário da transação foi identificado como “SOLANGE APARECIDA SOUSA FERNANDES”, sendo irretocável a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau, que pautou as razões de decidir a partir das seguintes premissas:

Analisando os autos, verifica-se que as transações foram realizadas pelo próprio autor, que se dirigiu à "boca do caixa" da agência do Itaú para efetuar os pagamentos dos boletos. Tal fato demonstra que o autor, por vontade própria, mesmo que induzido a erro por terceiro, foi o agente ativo das operações financeiras.

Os golpes dessa natureza, infelizmente comuns, exploram a boa-fé e a confiança das vítimas. Contudo, exigem um mínimo de cautela por parte do consumidor, como a verificação da identidade do solicitante por outros meios antes de realizar transferências para contas de terceiros desconhecidos. A realização de pagamentos para uma pessoa física cujo nome não correspondia ao de sua filha deveria ter servido como um alerta.

A situação em análise se amolda à excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor e de terceiro. O dano não decorreu de uma falha intrínseca ao sistema bancário (fortuito interno), mas de um ato externo praticado por um estelionatário e viabilizado pela conduta do autor, que não adotou as precauções necessárias.

Nesse sentido, a Súmula 479 do STJ, que trata da responsabilidade objetiva por "fortuito interno", não se aplica ao caso, pois a fraude ocorreu fora do ambiente controlado pelas instituições financeiras, que apenas processaram as ordens de pagamento validadas pelo próprio correntista.

Ainda que se alegue que as operações fugiam do perfil do autor, as transações foram realizadas presencialmente na agência bancária, o que confere um grau de legitimidade à operação que dificilmente seria barrada como suspeita, pois partiu do próprio titular da conta.

No caso dos autos, como bem consignado pelo juízo de primeiro grau, não há como imputar responsabilidade à instituição financeira, porquanto o pagamento questionado foi realizado dentro do próprio estabelecimento bancário, diretamente na boca do caixa.

Assim, pelos fatos narrados, restou demonstrado que a parte consumidora deixou de adotar as cautela necessárias para aferir a identidade da pessoa solicitante do pagamento.

Assim, a meu ver, inexiste qualquer falha no serviço de segurança perpetrada pela parte recorrida e não há razão por responsabilizar pelos prejuízos suportados pelas autoras, dada a culpa exclusiva da parte consumidora (o que afasta a responsabilidade objetiva).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor dado à causa, contudo, suspendo a exigibilidade pelo deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)